Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso integrativo. Omissão. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais aduz haver omissão no julgado sob o argumento de que o pleito de ressarcimento se refere a pagamento decorrente de procedimento não autorizado pelo plano de saúde, o que não teria sido observado na decisão. Assim, requer o suprimento da omissão e a condenação do réu ao pagamento da referida importância.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam o pagamento de valores suportados pelo autor em razão de negativa de cobertura de procedimento médico pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O acórdão embargado é exaustivo quanto à análise dos documentos juntados aos autos, sendo cristalina a conclusão de que não há demonstração de que os comprovantes de pagamentos juntados aos autos decorreram de procedimento não autorizado pela plano de saúde, havendo nítido interesse do autor no rejulgamento da causa por meio de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão